Tribunal: TJDFT
Processo: 0752614-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752614-29.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS APELADO: SA CORREIO BRAZILIENSE DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS contra a r. sentença exarada no ID 78151678. Nos termos da r. sentença recorrida,o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral formulado pelo recorrente em desfavor de SA CORREIO BRAZILIENSE, por entender que não ficou caracterizada a conduta ilícita na veiculação das matérias jornalísticas, não havendo indícios mínimos de dolo ou culpa grave na conduta dos jornalistas da ré. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §2o, do Código de Processo Civil. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que, em suas razões recursais (ID 78151680) o apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O artigo 98, do Código de Processo Civil determina que têm direito à gratuidade de justiça a pessoa natural e a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. No caso em exame, o apelante não postulou a concessão da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, vindo a fazê-lo somente por ocasião da interposição do recurso de apelação. Muito embora seja assegurada às partes a possibilidade de requerera concessão da gratuidade da justiça somente em grau de recurso, na forma prevista no artigo 99 do Código de Processo Civil, eventual deferimento do benefício terá efeitos ex nunc, consoante pacífico entendimento jurisprudencial. Não é demasiado ressaltar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração quando o acervo probatório produzido nos autos indicar que a capacidade financeira da parte requerente é suficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou de seus familiares. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.[1] No caso em apreço, a despeito de a parte apelante afirmar não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, não colacionou qualquer documentação para corroborar a alegada hipossuficiência, sendo possível observar, por outro lado, haver promovido o recolhimento das custas iniciais quando do ajuizamento da presente ação (guia e comprovante de pagamento juntados ao ID 78151203). Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, [o]juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação do recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a superveniente hipossuficiência financeira alegada, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda - IRPF, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e das faturas de todos os cartões de crédito emitidos em seu nome, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025 às 17:55:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1] NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.